Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-67.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000819-67.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALBANIR GLAUBER BELLO - CPF: 692.577.521-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO DIAS DE AVILA - CPF: 020.080.281-00 (ASSISTENTE), DEUSILENE BORGES GUIMARAES CORREA - CPF: 060.499.271-89 (VÍTIMA), SUMARA GREGIO DE SOUZA - CPF: 029.136.911-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CONTEÚDO ÍNTIMO. ARTIGO 218-C DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
EQU
Í
VOCO
NA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente,
pela prática do crime previsto no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal (divulgação de cena íntima sem consentimento), à pena de 2 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A sentença absolveu o recorrente do crime do artigo 147 do Código Penal (ameaça). A defesa alegou ausência de dolo e pediu absolvição por atipicidade, readequação da pena ao mínimo legal, reconhecimento de atenuante de confissão, regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há ausência de dolo específico na conduta para justificar a absolvição;

(
ii
) examinar a regularidade da dosimetria da pena;

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. R
azões de decidir

O dolo exigido para a tipificação do artigo 218-C do Código Penal não requer elemento subjetivo específico além da prática de um dos verbos nucleares do tipo, bastando a divulgação não consentida da cena íntima da vítima.

Provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos da vítima, prints de mensagens e testemunhos de policiais, corroboram a autoria e materialidade do delito, evidenciando que o recorrente divulgou, de forma deliberada ou negligente, conteúdo íntimo da vítima em grupo de WhatsApp.

A dosimetria da pena foi fundamentada com base nos motivos e consequências do crime, considerados desfavoráveis pela exposição pública e constrangimento causado à vítima, sendo incabível sua
revisão.

A substituição da pena foi corretamente negada, pois o crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588 do STJ, impede tal benefício, além de a gravidade das circunstâncias do caso justificar maior severidade na reprimenda.

IV.
D
ispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de divulgação de cena íntima sem consentimento (art. 218-C do CP) configura-se independentemente do dolo específico, bastando a prática dos verbos do tipo penal.

A gravidade das circunstâncias e o impacto à dignidade da vítima podem justificar a fixação de pena acima do mínimo legal.

A substituição de pena privativa de liberdade é vedada para crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 218-C, § 1o; CF/1988, art. 5o, X; CPP, art. 156; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Valbanir
Glauber
Bello
, pelo incurso previsto no
artigo
218-C
,
§1o
,
do Código Penal,

em observância a Lei no 11.340/06
, à pena total de
02 (dois) anos 01 (um)
mês e 08 (oito) dias de reclusão
,

em cumprimento de regime
inicial aberto
, absolvendo
-o
, por outro lado,
d
a prática do crime descrito no artigo
147, caput, do Código Penal
.

Nas razões de recurso,
a defesa
pleiteia, em síntese, a sua absolvição, com base na atipicidade da conduta (art. 386, incisos III e VIII, do CPP), ao argumento de
que
não há
nenhuma prova de que o acusado teria cometido o delito com o dolo necessário à
sua
tipificação
.

Subsidiariamente requer a readequação da pena base ao mínimo legal, bem como postula pelo reconhecimento da atenuante de confissão e a fixação do regime aberto para cumprimento de pena, requerendo
,

por
fim
,
a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Manifestou-se em contrarr
azões, o Ministério Público pelo

desprovimento do recurso.
Id
.

241426225
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pel
o desprovimento do recurso
. Id.
249221652
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa se insurge contra a condenação do apelante no crime
tipificado no artigo
218-C
, do CP
(divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de
cena de sexo ou de pornografia),
cumulados com o artigo 61, II, alínea "f",
ambos
do Código Penal, na forma da Lei 11.340
/06
, alegando
que o fato praticado por ele não constitui infração penal, assim como inexistem provas suficientes para viabilizar sua condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Extrai-se
dos autos que a vítima
Deusilene
Borges Guimaraes Correa
compareceu
à

D
elegacia de
P
olícia
no dia 08 de fevereiro de 202
1
, para registrar um Boletim de Ocorrê
ncia
(Id.
241425739
. Pag. 8)
contra seu
ex-companheiro
, declarando que o acusado havia divulgado um vídeo
íntimo
do casal.

No Termo de D
eclarações
(Id.
241425739
. Pag. 9-10)
a ofendida expôs
:

“
[...
]
que
no ano de 2019, em meados de novembro, a declarante iniciou uma relação amorosa com o Policia
Militar VALBANIR GLAUBER BELLO, que se relacionaram por cerca de 04 (quatro) meses e em meados de fevereiro de 2020, terminaram o namoro; RELATA que no intervalo entre fevereiro de 2020 e meados de janeiro deste ano corrente, a declarante e BELLO ainda se relacionavam esporadicamente, contudo, a declarante começou a se relacionar seriamente com outra pessoa e BELLO descobriu e a partir disto, o policial passou a ameaçar a declarante dizendo que "se por ventura visse a declarante com outra pessoa, mataria ambos, declarante e namorado";
(...)
;
RELATA que na semana passada, (01-07/02/21), BELLO
entrou em contato com a

declarante querendo encontrá-la para conversar acerca do novo relacionamento da declarante,(...)
QUE neste domingo, dia 07/02/2021, a declarante teve seus vídeos íntimos, em cenas íntimas de sexo com VALBANIR GALUBER BELLO, expostas em redes sociais, a exemplo,
Whatsapp
, relata que possui uma tatuagem de rosa com beija-flores, no quadril, e como possui fotos em suas redes sociais,
Facebook
,
Instagram
, em que é possível associar à declarante; QUE diversas pessoas, no domingo à noite tentaram lhe avisar do ocorrido ("
revenge

porn
*);
A

declarante revela que ele possui outros vídeos, semelhantes ao exposto e teme que nestes novos vídeos, seu rosto seja exposto; A declarante tem por sua segurança e integridade física e pelos motivos acima elencados, requer Pedido de Medidas Protetivas, alé
m de representá-lo criminalmente.”
(destaquei)

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados, relatando que, no dia em que o vídeo foi divulgado, encontrava-se em uma pizzaria acompanhada de um rapaz e, por estar em companhia de outra pessoa, não manuseava o celular no momento. Contudo, no dia seguinte, foi informada por mensagens enviadas por terceiros sobre a divulgação do referido vídeo,
exibindo
cenas de natureza íntima entre a vítima e o Réu, sem seu consentimento
,
veiculado por meio de um link compar
tilhado em um grupo de
W
hatsApp
.

Afirmou, ainda, que o Réu não apenas publicou o vídeo com a opção de visualização, mas também permitiu o seu download, o que resultou na disseminação do arquivo entre diversos moradores da cidade, muitos dos quais até hoje mantêm o vídeo salvo em seus dispositivos.

A vítima ressalta, ademais, sua convicção de que o Réu, após perceber ou tomar conhecimento de sua presença com o outro rapaz, tomou a decisão de divulgar o material com o intuito de humilhá-la publicamente.

Em razão do ocorrido, relata experimentar severos constrangimentos, manifestando profunda vergonha e afirmando que evita sair de casa e participar de eventos sociais desde a divulgação do vídeo.

O réu, por sua vez, confirma em ambas as fases judiciais que gravou e armazenou o vídeo em seu celular. Alega ainda que encaminhou o vídeo ao grupo de
W
hats
A
pp
por engano, pois sua intenção, segundo ele, era envi
á-lo à vítima, com quem estaria conversando no dia dos fatos.

Argumenta em defesa, que
não existem elementos probatórios que indiquem que ele
tenha
praticado o crime com o dolo específico exigido para a tipificação da conduta delitiva, isto é, a intenção de expor sua
ex-companheira
, tendo em vista que apagou o vídeo logo que percebeu seu erro.

Pois bem.

Estabelece o art. 218-C do Código Penal:

“
Art. 218-C.

Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio

- inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -
, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou,
sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia
(Incluído pela Lei no 13.718, de 2018)

Pena – reclusão, de
1
(um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por
agente
que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. (
Incluído pela Lei no 13.718, de 2018)
”
(destaquei)
.

Da análise do artigo, nota-se que para a sua consumação
não é exigido
nenhum elemento subjetivo especial, como o propósito de ofender a vítima, bastando somente a prática de um dos verbos
nucleares
tipificados no artigo
(oferecer
, trocar,
disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar
)
sem o consentimento da
ofendida
, para que seja caracterizada a prática delitiva.

Nesse sentido se manifesta a doutrina de Cleber
Masson
:

“
É irrelevante o motivo que levou o agente a praticar o delito: promoção nas redes sociais, misoginia (ódio ou aversão a mulheres),
hebefilia
(interesse sexual de adultos por crianças e adolescentes) homofobia etc.
”

(Direito Penal: parte especia
l
2019a, p.96
)

Sendo assim
, ainda que alegue o apelante que tenha exposto o vídeo por
equívoco
, ta
l argumento não merece prosperar
.

Isso porque, além trazer
a

público
a intimidade da apelada,
sem o seu consentimento,
o apelante somente apagou o vídeo após cerca de 10 (dez) minutos da
sua
publ
icação, conforme atestado pelo depoimento da testemunha
Policial Militar Diogo Dias Ávila
.

Ora,
se o apelante realmente tivesse encaminhado a mídia por equívoco, deveria ter agido prontamente no sentido de apagá-la e, em seguida, adotado medidas para preservar a integridade da vítima. No entanto, tal conduta não ocorreu, ou, se ocorreu, o apelante não se incumbiu de apresentar aos autos provas suficientes para embasar suas alegações, conforme exige o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, verifica-se, por meio dos
prints
de conversas do
WhatsApp
juntados ao processo pela vítima, evidências claras de que o vídeo íntimo publicado teve ampla circulação na cidade, além de demonstrar a autoria do acusado. Alguns trechos
dos diálogos são elucidativos: “
Então, amigo, tem um vídeo seu rodando na cidade. Você está sabendo? Glauber que compartilhou
” e “
E
u não sei se você sabe, mas o escroto do Belo está espalhando um vídeo s
eu, mano. Processa esse
cara
...”.

Assim, o fato de o
apelante supostamente
não
ter encaminhado o vídeo intencionalmente ao grupo
de
W
hats
A
pp
da 3a CIA da PM
não torna sua conduta atípica, uma vez que os elementos colaciona
dos nos autos demonstram que ele
violou a dignidade e a privacidade da vítima, registrando imagens e divulgando cenas de sexo e de pornografia, estando devidamente tipificada a sua conduta nas sanções do art. 218-C do CP.

De mesma forma
,
está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de
divulgação de cena de sexo sem o consentimento da vítima
, notadamente pelo Boletim de Ocorrência
(Id
. 241425739. Pag. 7-8)
, Declarações da Vítima
(Id
. 241425739. Pag. 9-10
)
, da
s
testemunha
s
(Id. 241425739. Pag.23 e 44)
, do Interrogatório do réu
(
Id. 241425739. Pag. 29-31
)
,

pelos
screenshots
de
whatsapp
(
Id. 241425739. Pag. 16-21
)
e pelas declarações em juízo
(
Id. 241426186)
,

não havendo o que se discutir sobre ausência de elementos probatórios para sua condenação
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA (ART. 218-C, § 1o,
CP)-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, assim como o dolo na conduta do acusado, que é típica e se subsome perfeitamente ao tipo penal do art. 218-C, § 1o, CP, é inviável o acolhimento do pleito absolutório
.”
(
TJ-MG - Apelação Criminal: 00026020620228130567 1.0000.23.254766-1/001, Relator: Des.(a)
Kárin
Emmerich, Data de Julgamento: 24/04/2024, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 24/04/2024)

No que tange à dosimetria da pena,
o
apelante contesta, argumentando que a sanção foi aumentada além do mínimo legal sem fundamentos que justifiquem tal reprovação
.

Solicita ainda
pelo reconhecimento

d
a atenuante da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre

a
dosimetria da pena é importante salientar que a sua revisão em segunda instância, dada à discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não é a hipótese dos autos. Vejamos o parâmetro utilizado pelo juízo a quo:

“[...
]
Os

motivos
do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e,
nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que os motivos do crime não são justificáveis, o réu agiu de forma machista com a intenção de obter certa vantagem ao expor a intimidade da vítima, motivo pelo qual majoro a pena em um oitavo.

As
circunstâncias do crime
são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação. No presente caso, não há elementos suficientes para se aferir o modo de agir dor agente, em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

As
consequências do crime
são maléficas, os fatos causaram muito constrangimento, visto que, conforme dito em instrução, a vítima não sai mais de casa por ter vergonha do ocorrido, eis que foi exposta para toda cidade. Diante disso, majoro a pena em um oitavo.

Dessa maneira, considerando a presença de mais de uma circunstância desfavorável, fixa-se a pena base:

a) art. 218-C do Código Penal:
1
ano, 3 meses e 5 dias de reclusão.
”
(destaquei)

Nesse diapasão,
verifica-se
que o Magistrado valorou na primeira fase negativamente
os motivos
e a consequência do crime.

Com e
feito, segundo a doutrina de Rogério Sanches Cunha
,
os motivos
do crime
“
Correspondem ao ‘
porquê
’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem.
”
.

No presente caso, é perceptível que a decisão do magistrado de primeira ins
tância foi acertada ao valorar
negativam
ente
o motivo do
crime, tendo em vista que o
réu agiu
com ressentimento após ter ciência de que a vítima estava s
e relacionando com outra pessoa, com o fim de
magoá-la
ou obter vantagem sobre ela
, sem necessariamente se tratar de uma vingança planejada.

Como mencionado anteriormente, a vítima é clara ao
informa
r que
está
se relacionando novamente
,
em ambas as fases do processo, ratificando sua convicção de que o réu tenha agido ao ter ciência
de que sua
ex-companheira
tinha saído para jantar com outra pessoa
, chegando até a encaminhar uma mensagem a ela dizendo “
amanha
mesmo você vai ver suas coisas na internet. Agradece e aguarde
.” (Id.

241425739
.
Pag
16.).

Ademais, observa-se que, embora o acusado tenha alegado
que ainda mantinha contato com a vítima
e afirmar que, no momento do ocorrido, estava conversando com ela e pretendia encaminhar o vídeo diretamente
a

ela
, em vez de enviá-lo ao grupo de
WhatsApp
, o réu não apresentou elementos que comprovassem suas alegações
, como

prints
de conversas
em datas próximas aos fatos, tampouco registros que atestassem a data e hora das supostas interações mencionadas.

Dessa forma, é insustentável acolher as irresignações apresentadas, uma vez que o depoimento da vítima, aliado às demais provas constantes nos autos, constitui um conjunto probatório robusto e consistente que corrobora a motivação do crime.

Do mesmo modo, é idônea a fundamentação utilizada para exasperar a pena quanto a consequência do crime, posto que
é
evidente que a ação do réu gerou
constrangimento e humilhação

à
vítima,
tendo em vista que sua intimidade foi exposta e foi demonstrado nos Ids.

241425739
. Pag. 16-20
.,
que o vídeo teria se espalhado pela cidade, bem como foi possível identificar a vítima em razão de sua tatuagem e da publicidade do seu antigo relacionamento com o acusado.

Logo, sem razão a defesa quanto à redução da pena-base do réu.

Quanto à segunda fase, considero prejudicada
a

análise
do pleito de reconhecimento à atenuante de confissão
e a fixação do regime aberto para o cumprimento inicial de pena
, ante
à
ausência de interesse recursal, visto que já fo
ram
deferido
s
na inst
â
ncia inferior.

Por
derradeiro
, no que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, este também não merece acolhimento. Isso se deve ao fato de que a substituição é inviável quando o apelante
não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal
.

A pretendida substituição encontra óbice no inciso III, do artigo supramencionado, em razão de a substituição da pena não se mostra
r
suficiente para a repressão ou prevenção do delito, haja vista a valoração negativ
a
das circunstâncias
do crime, assim como
seus motivos.

Além disso, crime foi praticado
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher,
o que segundo a Súmula 588 do STJ
, o
bsta o benefício do réu à substituição da reprimenda
.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025